Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO. DELITO NOVO. REGIME FECHADO. REMESSA DOS AUTOS À VEP. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INTERRUPÇÃO DA PENA NA DATA DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO NOVO REGIME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Sobrevindo condenação por outro crime, em regime fechado, durante o cumprimento de pena em regime domiciliar, os autos devem ser remetidos à Vara de Execuções Penais para unificação das penas.
2. Não havendo registro de descumprimento das condições impostas ao apenado no regime aberto entre a data da remessa dos autos da VEPERA e a decisão da VEP que unificou as penas (e fixou regime fechado), tal período deve ser considerado como pena cumprida, devendo a data da unificação de pena ser registrada como marco de interrupção do cumprimento da pena no regime aberto.
3. Recurso provido.